Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
1. A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial. O Recorrente sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado, não cartão de crédito. Afirma ter recebido o cartão de crédito em sua residência, mas efetuou o bloqueio e o descarte do plástico. Sustenta não haver anuído com descontos do cartão na sua folha de pagamento no INSS.
2. Prejudicial de mérito. Decadência e Prescrição. Não incide o prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor para a reclamação por vícios de serviço, tendo em vista que a pretensão é de restituição de quantias pagas indevidamente e declaração de inexistência de débito. Também não se observa a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o prazo aplicável para responsabilização objetiva do fornecedor pelo fato do produto ou do serviço é o prazo geral decenal. Prejudicial rejeitada. Nesse sentido, o Acórdão 1657298 desta Turma.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n.o 8.078/1990. 2. O art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC dispõe que a informação passada ao consumidor deve ser adequada e clara, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. O Recorrente contratou empréstimo com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável. O contrato contém a indicação de todos os dados necessários para a contratação, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outros dados. As faturas comprovam que o Recorrente não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras. Consta a realização de dois saques, nos valores de R$ 1.223,60, na data de 16/01/2019, e R$ 354,67, em 10/09/2020, bem como débitos referentes a seguro prestamista e seguro de vida em grupo.
5. Não restou demonstrado, nem é possível inferir, que o Réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo em erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, com expressa indicação de que se tratava de cartão de crédito consignado. Não há elementos que possa conferir verossimilhança à alegação de ocorrência de vício de consentimento.
6. Não demonstrado vício de consentimento, ônus que cabia ao Recorrente (art. 373, I, do CPC) e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.